Tribunal: STF
Processo: HC 259224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DE AUTORIDADE SUJEITA À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SÚMULA N. 695/STF. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.7.2025, por Igor Câmara de Araújo, em benefício próprio, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 7.5.2020, denegado o Habeas Corpus n. 7000082-21.2020.7.00.0000.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado, na Décima Segunda Circunscrição Judiciária Militar, nos Autos n. 7000241-60.2018-7.12.0012/AM, pela apontada prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal Militar. 



    3. Na fase inicial do procedimento, o paciente, representado por advogado, impetrou o Habeas Corpus n. 7000082-21.2020.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, buscando, entre outros pedidos, a declaração de incompetência da Justiça Militar, sob o argumento de ausência de lesividade a bens ou à administração militar. 



    O Superior Tribunal Militar, em 7.5.2020, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. 



    A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ‘resposta à acusação’. Precedentes do Superior Tribunal Militar. 



    O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código.



    Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir.



    Denegação da Ordem. 



    Unânime” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. Consta dos autos que o paciente/impetrante foi condenado em sentença proferida em 5.9.2022, à pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de uso de documento falso.



    Na sentença, foi determinada a suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, nos termos do caput do art. 84 do Código Penal Militar. 



    4. O paciente/impetrante afirma insurgir-se contra “o Acórdão ilegal proferido de nº HC 7000082-21.2020.7.00.0000 e APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Informa que a condenação sofrida na ação penal mencionada transitou em julgado em 11.10.2022 (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “[e]m habeas corpus direcionado ao Superior Tribunal Militar, HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, qual questionou no tempo oportuno, a competência daquele juízo para julgar o civil em tempos de paz por uso de documento falso, aquela Corte Militar negou seguimento, violando texto expresso em lei e precedentes desta Corte Suprema, qual em diversos julgados, tem entendido que a submissão e julgamento de civis por corte militar é excepcional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “[p]ara sanar o vício, o requerente impetra o habeas corpus nesta Suprema Corte, visto que, em que pese ter sido condenado e ter cumprindo o tempo de prova, de forma racional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta ter impetrado este habeas corpus “no seu viés de collateral attack, para rescindir sentença penal condenatória transitado em julgado visto o abuso de poder, erro judiciário e a flagrante ilegalidade” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende que a conduta pela qual foi condenado “não possuía poder de afetar, ainda que potencialmente, a integridade, a dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares, que constituem, em essência, nos delitos castrenses, os bens jurídicos penalmente tutelados”, de modo que a Justiça Militar não teria competência para julgá-lo (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a questão é de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo, por meio desta ação de revisão criminal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo exposto, com base na fundamentação fática e de direito aqui exposto e por se verificar, claramente, que ocorreram fatores supervenientes à sentença penal, suscetíveis de autorizar a aplicação dos precedentes HC 242462/RJ, HC 121189/PR – PARANÁ, RHC 118030, HC 104619 (1ªT), HC 108744 (1ªT), HC 114335 (2ªT), HC 107731 Extn, e outros relacionados a incompetência absoluta da justiça militar para julgar civil em tempos de paz. Neste sentido, requer: 



    Liminarmente: 



    a) Que seja reconhecida preliminarmente como questão de ordem a violação do juiz natural e que de logo seja declarada nula a sentença penal condenatória transitado em julgado, visto a incompetência da justiça militar para julgar o civil por uso de documento falso, sendo a medida a ser imposta a anulação absoluta da sentença penal condenatória transitada em julgado imposta ao requerente civil, visto que a sentença viola texto expresso em lei e está revestida de flagrante ilegalidade, abuso de poder; 



    b) Que este Supremo Tribunal Federal anule e rescinda todas as decisões proferidas no Superior Tribunal Militar que foram proferidas no HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000 e que sejam anulados em absoluto a sentença penal condenatória transitado em julgado no processo nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, proferida pela 12ª CJM, visto que, tais decisões, estão revestidas de flagrante ilegal, abuso de poder, violam texto expresso em lei e impõem insegurança jurídica. Ou seja, a justiça militar ao promover a condenação do requerente civil excepcionalmente, violou a Constituição Federal de 1998, devendo ser empregado a teoria da árvore envenenada a fim de que seja corrigido a flagrante ilegalidade. Que seja logo de ofício reconhecida a violação do art. 5º, LIII, da Carta Magna de 1988, verbete da Súmula 298/ STF, Súmula Vinculante 36/ STF, visto que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    c) Extensão da decisão proferida no HC 242462/RJ em prol do requerente; visto que a justiça militar violou verbete sumular 298/ STF e Súmula Vinculante 36/ STF; Não sendo deferida as liminares, requer a manifestação da PGR, AGU e DPU, para que possam opinar sobre a questão de ordem pública que afeta não somente um indivíduo, mas é de interesse de toda a sociedade. 



    No mérito, requer: 



    d) As confirmações das preliminares, visto serem questões de ordem pública e; considerando que no Estado Democrático de Direito, o habeas corpus serve para corrigir o equívoco judiciário, visto a flagrante ilegalidade e abuso de poder. Que seja anulada e rescindida o trânsito em julgado da decisão proferida pela 12ª CJM, em sentença penal condenatória transitado em julgado, processo nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, visto que a sentença penal viola o texto expresso em lei o art. 5º, LIII, da Carta Magna de 1988, e precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Que o Órgão Máximo da Justiça Brasileira o Plenário do Supremo Tribunal Federal anule em absoluto a sentença penal condenatória transitada em julgado proferida em desfavor do requerente a fim de sanar a flagrante ilegalidade, abuso de poder e corrigir o erro judiciário, reestabelecendo nos autos a segurança jurídica, inerente do Estado Democrático de Direito. 



    e) Que o Plenário do STF, conheça, julgue e decrete a incompetência absoluta da justiça militar para julgar civil em tempos de paz, visto a violação do postulado do juiz natural (art. 5º, LIII, da Carta Magna de 1988) e do verbete sumular 298/STF e Súmula Vinculante 36/STF, e nova orientação jurisprudencial julgada no HC 242462/RJ. Que seja determinado a consequente anulação da sentença penal condenatória transitado em julgado e todos os atos processuais, visto o erro judiciário e violação de texto expresso em lei. Após o reconhecimento, que a sentença penal condenatória transitado em julgado seja rescindida, anulada e extinta em absoluto, bem como os efeitos da condenação sejam extintos. 



    f) Extensão da decisão proferida no HC 242462/RJ em prol do requerente. Extensão da decisão proferida no RHC 142.608/SP, em prol do requerente. Após anulação da sentença penal condenatória transitado em julgado, que sejam os autos remetidos a justiça federal comum foro competente para julgar a demanda, se não tiver ocorrido a prescrição.



    Nos termos, pede- se o deferimento” (fls. 15-16, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Embora o paciente/impetrante aponte como ato coator o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.5.2020, denegado o Habeas Corpus n. 7000082-21.2020.7.00.0000, tem-se que, na verdade, ele busca rescindir sentença condenatória proferida em 9.5.2022, ou seja, em data posterior ao acórdão. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior. Essa hipótese não se perfaz quando a autoridade apontada como coatora é juiz de primeiro grau. 



    7. A condenação contra a qual se insurge o paciente/impetrante transitou em julgado em 11.10.2022, há quase três anos. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial sobre a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Na espécie, mais do que mera pretensão de incabível revisão da condenação em habeas corpus, o paciente/impetrante reconhece que a pena imposta já foi integralmente cumprida, estando extinta sua punibilidade (fl. 4, doc. 1). O que se busca nesta impetração é o que alega ser erro a se corrigir (tramitação do processo na Justiça Militar). 



    Consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça notícia de que o paciente teve sua punibilidade extinta em 3.3.2025. 



    Quando do ajuizamento deste habeas corpus, já era conhecido pelo paciente/impetrante o cumprimento integral da reprimenda imposta na ação penal objeto desta impetração e, consequentemente, a inexistência de ameaça ou coação à sua liberdade de locomoção. 



    9. Evidencia-se no caso absoluta impossibilidade jurídica de seguimento regular da presente ação constitucional nesta instância judicial, considerada a ausência dos requisitos legais e constitucionais para a ação de habeas corpus (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição e art. 647 do Código de Processo Penal). 



    Dirley da Cunha Júnior discorre que o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois é “ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley da Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    10. Consolidando a tese de restringir-se a tutela do habeas corpus a situações de risco ou ameaça à liberdade de locomoção, este Supremo Tribunal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”).



    11. Na espécie vertente, não há discussão de qualquer questão relacionada à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado do qual seja possível deduzir coação ilegal passível de ser sanada nesta impetração. Aplica-se, na espécie, legislação vigente no sentido da impropriedade de habeas corpus para questionamento de direitos estranhos à liberdade de ir e vir. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. (...) III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013).



    13. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, a medida liminar requerida.



    Intime-se o paciente/impetrante.



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora